Tribunal: TJDFT
Processo: 0707480-98.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0707480-98.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: CLARO S.A. DECISÃO Esta Presidência, em decisões de IDs 24400188 e 24400190, admitiu o recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL, e inadmitiu o manejado pela CLARO/SA, respectivamente, situação última de ensejou a apresentação de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ, em decisão proferida pelo Ministro Relator (ID 29831516 – p. 6/8), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo do DISTRITO FEDERAL permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, e REsp 1.906.623/SP (Tema 1.076), afetados para a uniformização do entendimento acerca da “definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. No tocante ao recurso da CLARO S/A (ID 29831516 – p. 4/5), o Min. Relator consignou que “De início, cumpre dizer que este Relator, ao examinar o recurso especial manejado pela parte adversa, determinou o retorno nos autos à origem, onde, nos termos dos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, deverá ser realizado o juízo de conformação ou manutenção do acórdão local, frente ao que será decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial repetitivo, sobre o Tema 1.076. Nesse contexto, ante a impossibilidade de cisão do julgamento, o presente agravo em recurso especial não deverá ser examinado neste momento processual, sendo imperioso aguardar o esgotamento da instância ordinária para o outro recorrente, antes de ser submetido a este Superior Tribunal de Justiça. Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especiais. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A014